Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016481-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA PAES LOPES - CPF: 047.574.885-99 (ADVOGADO), MARCELO DE AZEVEDO CASTRO - CPF: 276.757.345-72 (AGRAVANTE), NILZA DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 903.203.605-04 (AGRAVADO), LUCAS RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 047.373.465-60 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS – PENSIONAMENTO EX-CÔNJUGE –
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3o e 1o, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566, do CC, que se prolongam no tempo.

Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é a medida que se mostra mais apropriada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016481-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELO DE AZEVEDO CASTRO

AGRAVADA:

NILZA DOS SANTOS CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCELO DE AZEVEDO CASTRO
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Alethea Assunção Santos
, lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c fixação de alimentos n.o 1004131-48.2021.8.11.0045, proposta por
NILZA DOS SANTOS CAMPOS
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para conceder a guarda provisória da menor Lauriana Marcela Campos Castro em favor da agravada e arbitrou os alimentos provisórios em favor da filha menor, no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como arbitrou os alimentos provisórios em favor da ora agravada, no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Em suas razões recursais alega o agravante que a decisão de origem merece reforma porquanto ausente a comprovação da união estável e que a concepção de filhos por si só não torna os indivíduos necessariamente um casal.

Assevera que não possuiu com a agravada convivência pública e que não residiu com a mesma na mesma casa, apenas teve relações esporádicas das quais nasceram as duas filhas.

Defende que é indevido o arbitramento de alimentos provisórios em favor da agravada posto que esta possui plena capacidade civil e laboral e que jamais impediu a mesma de trabalhar.

Sustenta que
“a obrigação alimentar é exceção, devendo ser evidenciada a impossibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho, o que não se verifica nos autos”
. (sic)

Afiança que
”a própria agravada comprova que está cursando pedagogia na faculdade, há a efetiva comprovação de que possui condições plenas de trabalhar, não podendo o Agravante ser responsável pelo sustento de uma pessoa que sequer possuiu relação marital”.
(sic)

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar aos alimentos provisórios fixados em favor da agravada, mantendo-se incólume a decisão quanto aos alimentos concedidos em favor da filha do agravante.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 20/09/2021, conforme Id 102581974.

Contraminuta ofertada no Id 105787991.

Preparo recolhido, conforme Id 101689451.

O feito não foi remetido à douta Procuradoria-Geral de Justiça uma vez que o objeto do recurso cinge apenas a insurgência do agravante acerca dos alimentos concedidos em favor da ex-mulher.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, em que o ora agravante pretende afastar os alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge, aqui agravada, no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Na espécie, a magistrada singular,
ao conceder o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) Dos alimentos provisórios à requerente Nilza dos Santos Campos.

Os alimentos entre os ex-cônjuges/divorciandos têm caráter de mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil), fundando-se no dever da solidariedade entre os ex-cônjuges, de modo que, para que sejam devidos, deve-se demonstrar que aquele que os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, pelo trabalho, a própria mantença, bem como que aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem prejuízo da própria subsistência.

Assim estabelecem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

(...)

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Da análise dos autos, verifico em um juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a requerente, na constância da relação conjugal, que perdurou por aproximadamente 30 anos, dedicou-se ao lar, no cuidado das duas filhas, não apresentando vínculo trabalhista nesta urbe, haja vista a mudança de domicílio há pouco tempo.

Neste contexto, vislumbro verossímil a alegação de necessidade e incapacidade momentânea de a autora se auto-sustentar, visto que durante sua vida conjugal se dedicou exclusivamente ao lar, com dependência financeira do marido, tanto que atualmente frequenta o curso de Pedagogia, segundo informado na inicial e conforme documento de ID 58471516.

Portanto, considerando o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, diante da condição econômico-financeira do alimentante/requerido que, em 08/09/2019, possuía saldo de R$ 481.768,05 (ID 58471516 – pág. 4), e baseada no padrão de vida da requerente noticiado na petição inicial, considero que os alimentos provisórios, ao menos por ora, devem ser fixados no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser pago pelo alimentante, a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos.

Por fim, fica prejudicada análise do pedido de afastamento do requerido do lar conjugal, visto que o mesmo já deixou o local e não pretender retornar, conforme informado pela parte requerente na petição de ID 59659841.

Diante de todo exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para o fim de: (...)
c) FIXAR os alimentos provisórios em favor da Requerente Nilza dos Santos Campos no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser pago pelo requerido, a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos”

Sob esse prisma, insurge-se o agravante alegando que não há comprovação da união estável e que a concepção de filhos por si só não torna os indivíduos necessariamente um casal, bem como assevera, dentre outros pontos, que é indevido o arbitramento de alimentos provisórios em favor da agravada posto que esta possui plena capacidade civil e laboral e que jamais impediu a mesma de trabalhar.

Entretanto, em que pese os argumentos do recorrente, o
presente agravo não comporta acolhimento.

É que, o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante.

A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.

Na hipótese, a capacidade financeira do agravante restou comprovada nos autos e este sequer se insurge quanto ao valor arbitrado a título de alimentos provisórios, apenas alegando que não são devidos os alimentos a ora agravada, sustentando a ausência de união estável entre as partes e, ainda, que a possui plena capacidade civil e laboral.

A despeito das alegações do agravante de que não restou comprovada a alegada união estável e que jamais teve a intenção de constituir família com a ora agravada, entendo que,
no caso, a questão há que ser enfrentada, primeiro, na origem, com as cautelas próprias que o caso requer.

Assim,
em uma análise perfunctória dos autos, a decisão singular deve ser mantida, porquanto a alegação da autora-agravada é de que a união entre as partes perdurou por 30 (trinta) anos, tanto que tiveram duas filhas sendo elas: MARIANA CAMPOS CASTRO, nascida em 10/08/2000 e LAURIANA MARCELA CAMPOS CASTRO, nascida em 12/06/2008, o que traz verossimilhança às alegações autorais.

Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito recursal.

Nesse contexto, observa-se que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC. Se inexistindo prova de que a agravante é capaz de manter o próprio sustento, ao menos neste momento de cognição sumária, impõe-se a necessidade de conceder suporte financeiro requerido pelo prazo de 12 meses, ou até que o alimentante comprove o reingresso da alimentada no mercado de trabalho”.
(N.U 1011622-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA –
DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA FIXAR ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR – ART. 1.694, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO DESPROVIDO. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, por ocasião da separação ou do divórcio, decorre do princípio da solidariedade familiar, expressamente previsto no artigo 1.694 do Código Civil. Em uma análise sumária das provas até então produzidas nos autos (pois a cognição exauriente somente será possível quando do julgamento do processo na origem), há evidência de que durante o período do casamento, a agravada trabalhava como sócia da empresa do requerido, fato que não foi peremptoriamente por este negado e, inobstante alegue que a Agravada lhe teria efetuado a venda da sua cota parte da empresa e aberto nova empresa, da onde ela estaria retirando seu sustento, inexiste prova cabal nesse sentido, nem tampouco prova da efetiva capacidade financeira da Agravada. Com efeito, diante da impossibilidade de continuar a exercer suas atividades na empresa, em especial por força de medida protetiva emitida em favor da esposa, evidente que a fonte de renda primária da agravada sofreu abalo expressivo. Assim, tendo em vista os elementos constantes dos autos e o que foi exposto alhures, apresenta-se razoável a manutenção, por ora, do valor dos alimentos provisórios, porquanto se prestam a atender ao binômio necessidade-possibilidade, à luz dos elementos de convicção delineados”
(TJ-MT 10057618020218110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS -
PENSIONAMENTO PARA EX-CÔNJUGES - EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE – OBRIGAÇÃO DE SE PERQUIRIR ACERCA DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA E DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS – MEDIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
– RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges se baseia no princípio da solidariedade familiar, que pode se estender, se provada a necessidade, mesmo após a separação. A exoneração de alimentos reclama ampla dilação probatória dadas as relevantes questões que permeiam a situação fática em análise”
(TJ-MT 10208083120208110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021